Tribunal: TJDFT
Processo: 0748087-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748087-37.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A executada agrava contra o ato judicial da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id 66078255) que, em execução de taxas condominiais, verificou assistir-lhe razão quanto já haver no id 202877470 resposta ao ofício encaminhado ao Juízo recuperacional, salientou o decido no id 209587795, quanto ao prosseguimento da execução por se tratar de crédito extraconcursal, e o decidido nos ids 164308628 e 187579818, em relação a penhoras determinadas pelo Juízo a quo e submetidas ao Juízo da recuperação, bem como determinou oficiar-se ao Juízo recuperacional da 4a Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ para esclarecer se há a previsão de hasta pública naquele Juízo para o bem cuja penhora foi deferida na decisão id 157691440 ou se o imóvel pode ser alienado na presente execução que se trata de débito condominial e, portanto, extraconcursal, além disso, facultou às partes o prazo comum de 15 dias para informar se o débito ora vindicado foi quitado naquele feito. Inicialmente defende o cunho decisório do ato judicial tendo em vista que “há (in)deferimento de pedidos formulados pelas partes, determinação de expedição de ofício, entre outros aspectos”. Narra que a agravante passa por procedimento de recuperação judicial no 0085645-87.2020.8.19.0001, instaurado em 27/04/20, em trâmite na 4a Vara Empresarial da comarca da capital do Rio de Janeiro. Alega que, mesmo que o crédito perseguido tinha natureza extraconcursal, qualquer ato constritivo deve passar pelo crivo do Juízo da recuperação judicial, não possuindo o Juízo a quo competência para deliberar acerca do patrimônio da recuperanda, razão pela qual, por se tratar de matéria de ordem pública, a incompetência do Juízo pode ser apreciada pelo Tribunal. Argumenta que, no id 202877470, há manifestação expressa do Juízo Universal determinando a liberação do imóvel constrito, cuja penhora deve ser cancelada, cabendo a submissão àquele Juízo dos atos constritivos que atinjam o patrimônio das recuperandas, mesmo que extraconcursal. Sustenta que, em recente precedente do STJ (REsp 2.002.590), decidiu-se que os créditos atinentes às despesas condominiais anteriores ao pedido de recuperação judicial são concursais, além de, conforme Tema STJ 1.051, para submissão ao Juízo recuperacional é considerada a data em que ocorreu o fato gerador, no caso, no ano de 2016. Aponta perigo de dano na adoção e manutenção de atos constritivos que poderão afetar a saúde financeira da recuperanda. Requer a tutela de urgência para cancelamento da penhora sobre o imóvel de matrícula no 114.716, perante o 2o Ofício do RIDF. 2. O despacho que reconhece a juntada de resposta de ofício anteriormente enviado ao Juízo recuperacional e que determina a expedição de novo ofício, carece de conteúdo decisório e, por isso, é irrecorrível. Somente após a resposta do referido ofício haverá eventual decisão quanto à alienação do imóvel em comento, cuja liberação da penhora não foi expressamente determinada no ofício id 202877470. Note-se que o Juízo a quo destaca que as matérias alegadas pela agravante, em relação à classificação do crédito como extraconcursal, competência para determinação dos atos constritivos, penhoras realizadas nos autos e juízo de controle pelo Juízo Universal foram decididas em outros atos judiciais (ids 157691440; 164308628; 209587795) O agravante tomou ciência da última decisão mencionada em 05/09/24, conforme consta da aba “expedientes, do PJe. Assim, o prazo para recurso teve como termo a quo 06/09/24 e ad quem 26/09/24. Logo, é inadmissível o presente recurso que, a pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, acobertada pela preclusão. 3. Não conheço do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator